Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729704-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS AGRAVADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO SILVA MASCARENHAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória (processo no 0715761-38.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. A decisão combatida declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Estado da Bahia (ID 49274372): “Trata-se de Ação ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO SILVA MASCARENHAS em desfavor da SECRETARIA DO ESTADO E EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, todos qualificados na inicial. Nos termos do art. 70, II, a, da Lei no 10.485/07, compete aos Juízes das Varas da Fazenda Pública processar e julgar, em matéria administrativa, as causas em que o Estado da Bahia seja interessado. Neste caso, configura-se a competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública da Bahia. Por conseguinte, com espeque no artigo 64, §1o do CPC, reconhecendo a incompetência absoluta ratione personae, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino sejam distribuídos e remetidos os autos a uma das Varas de Varas da Fazenda Pública do Estado da Bahia, via distribuição, com as cautelas de estilo, após baixa e comunicações. Feito, promova-se a correspondente baixa na distribuição e demais atos pertinentes.” Da referida decisão foram opostos embargos pela autora (ID 162154536 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados (ID 49274373): “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. No mais, cumpra-se a decisão de Id. 161559712.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja suspensa a decisão combatida; b) no mérito, a manutenção do feito no Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Sustenta que a decisão agravada se omitiu em relação à competência, tendo em vista que já houve o questionamento e a Vara de Fazenda Pública da Bahia também se considerou incompetente. Esclarece que na própria decisão interlocutória da Juíza (ID 144591093 – da origem), houve o reconhecimento da incompetência das varas da Fazenda Pública do Estado da Bahia, onde a juíza remeteu os autos para uma das Varas de Fazenda Pública do DF. Narra que o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF na decisão de ID 144967922 (da origem) suscitou conflito de competência. Defende que a concessão do direito de remoção a servidor público para acompanhar cônjuge ou companheiro tem amparo na Constituição Federal. Esse direito visa à proteção da família. Levando em conta que a instituição família possui um papel significativo no Estado e por ser considerada a base, deve esta, receber proteção especial, conforme prevê o art. 226 da Constituição Federal. Ou seja, o Estado tem obrigação de proteger a unidade familiar, ou seja, deve fazer o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges, devendo promover medidas para evitar o afastamento do convívio familiar direto e diário do servidor. Nesse sentido, aduz ser cabível a remoção da servidora para acompanhar cônjuge que foi transferido de ofício para localidade diversa haja vista a necessidade de se preservar a unidade familiar. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso, a decisão combatida declinou da competência a uma das Varas de Fazenda Pública do Estado da Bahia. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator